Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002058-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (AGRAVANTE), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (AGRAVADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” AJUIZADA CONTRA SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DO SALVADO DO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA ONDE DEPOSITADO E DE RETIRADA DO RECORTE DO CHASSI DO VEÍCULO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO EM CASO DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Especialmente nos recursos interpostos contra decisões deferitórias de pedido de tutela de urgência, não se admite, para fins de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da pretensão recursal, argumentação cíclica e redundante de que o “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou de “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (CPC, art. 995, p.ú.), decorre do simples cumprimento da decisão judicial recorrida. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002058-10.2022.8.11.0000, interposto pela agravante, e, assim, manteve a eficácia da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1017080-19.2021.8.11.0041), ajuizada contra a Seguradora/agravante por JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para ordenar à Seguradora/ré/agravante que “
proceda à retirada do recorte do chassi do veículo
” sinistrado, removendo o salvado do pátio da concessionária onde depositado, bem como “
promova sua baixa (cancelamento) junto ao Detran-MT e/ou qualquer outro órgão competente
”, já que, face à perda total, o automóvel está “
indisponível para circular
” (cf. Ids. no 74668612 dos autos de origem e no 121043635 dos presentes autos recursais).

A Seguradora/agravante insiste em que “
deve ser atribuído o efeito suspensivo, tendo em vista que
(...)
corre o risco de sofrer dano irreparável se não for deferido o referido efeito ao recurso
” (sic), reafirmando que “
a tutela deferida, é de sorte o próprio mérito da demanda, pois no caso em tela, a agravante negou o pagamento do seguro por estar o condutor do veículo embriagado, logo, esta não teria qualquer responsabilidade sobre esse veículo (salvado), inclusive mencionando na negativa que não se responsabilizaria por ele
”, e, caso mantida a ordem, “
terá que gastar com o recorte do chassi, bem como terá o custo de promover a baixa no DETRAN inclusive tendo custo com pagamento de impostos, sendo que o mérito sequer foi julgado
” (sic – cf. Id. no 121951451 - pág. 1).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno “
para que seja concedido o efeito suspensivo
” (sic – cf. Id. no 121951451 - pág. 2).

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
124021494
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos mostra que o autor ajuizou a demanda de origem buscando compelir a Seguradora ao pagamento da indenização pela perda total do veículo sinistrado, fundamentando sua pretensão na ilegalidade da negativa de cobertura sob simples afirmação, e não comprovação, “de que o condutor estava dirigindo sob a influência de álcool”, e pedindo, em sede de tutela de urgência, fosse a Seguradora/ré/agravante compelida a remover o veículo do pátio da Concessionária Saga Hyundai, onde está depositado, e a arcar “com todas as despesas e diárias de pátio inerentes, ficando ainda sob a sua exclusiva responsabilidade e ônus, dar destino ao bem (casco), a fim de evitar danos ambientais entre outros”, bem como a realizar “a retirada do recorte do chassi do veículo e (a promover) sua baixa (cancelamento) junto ao Detran/MT, (...) ficando a Seguradora responsável por qualquer imposto e/ou taxa de licenciamento decorrente da sua inação, ainda que lançados em nome do Segurado” (sic – cf. Id. no 55497915 - pág. 35).

O pedido de tutela de urgência aponta a probabilidade do direito à indenização securitária face ao arquivamento, a pedido do Ministério Público, do inquérito instaurado para apurar as circunstâncias do sinistro, sem qualquer indicativo de ingestão de bebida alcoólica, e, como fato gerador do perigo da demora o acúmulo de impostos sobre o veículo sinistrado e encargos financeiros referentes ao seu depósito no pátio da aludida concessionária (cf. Id. no 55497915 - pág. 32/33).

Justamente por reconhecer a probabilidade do direito alegado e visando mitigar o dano, a r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Seguradora/ré/agravante que “proceda à retirada do recorte do chassi do veículo” sinistrado do pátio da concessionária onde depositado, bem como “promova sua baixa (cancelamento) junto ao Detran-MT e/ou qualquer outro órgão competente”, já que, face à perda total, o automóvel está “indisponível para circular” (cf. Id. no 74668612 dos autos de origem),
mas esses pontos relacionados ao perigo da demora foram sumariamente desprezados pelas razões recursais
, que se devotam apenas à reafirmação da legalidade da negativa de pagamento da indenização securitária nos sinistros causados por condutores alcoolizados.

De qualquer forma, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir pedido de antecipação da tutela para determinar à Seguradora/ré/agravante que “proceda à retirada do recorte do chassi do veículo”, removendo o salvado do pátio da concessionária onde depositado, bem como “promova sua baixa (cancelamento) junto ao Detran-MT e/ou qualquer outro órgão competente”, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás,
nem mesmo a Seguradora/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “entende que tal decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que terá que gastar com o recorte do chassi, bem como terá o custo de promover a baixa no DETRAN inclusive tendo custo com pagamento de impostos, sendo que o mérito sequer foi julgado, já que estamos diante de negativa por embriaguez e que ocasiona a perda do direito, não tendo como reaver tais valores em caso de improcedência
” (sic – cf. Id. no 117631956 - pág. 2/3), ou seja,
reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da própria determinação judicial recorrida
, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial sobre pedidos de tutela de urgência.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(cf. Id. no 121043635 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por não divisar, pelo menos não com a intensidade exigida pelos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, pontuando expressamente que a Seguradora/agravante tece alegações genéricas de que o perigo da demora seria decorrente da própria decisão recorrida.

A decisão agravada pontuou, ainda, que esse tipo de argumentação reflexiva não
justifica atribuição de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da
pretensão recursal, pois, se o ordenamento jurídico a admitisse, teria o legislador atribuído efeito suspensivo nato aos recursos interpostos contra decisões deferitórias de pedidos de tutela de urgência, o que, aliás, invalidaria completamente a finalidade desse instituto antecipatório.

No presente Agravo Interno, a Seguradora/agravante apenas reprisa, inclusive em reprodução “
ipsis litteris
”, a argumentação reflexiva de que sofreria “
lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que terá que gastar com o recorte do chassi, bem como terá o custo de promover a baixa no DETRAN inclusive tendo custo com pagamento de impostos, sendo que o mérito sequer foi julgado
” (sic – cf. Ids. no 117631956 - pág. 2 e 121951451 - pág. 1).

De qualquer forma, relembro que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, e, por isso, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022